Tribunal: TJDFT
Processo: 0746370-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746370-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA BANDEIRA CAPUZZO AGRAVADO: ANA CRISTINA GOMES DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos verifico que a agravante postula, em seu recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pedido não analisado pelo juízo de origem. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa e que o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, a agravante não firmou declaração de hipossuficiência, tampouco comprovou a suposta limitação financeira que a inviabiliza do custeio do processo sem o prejuízo de suas atividades, aduzindo no bojo do agravo de instrumento tão somente que “não tem condições de arcar com as despesas que por ventura sobrevenham no decorrer da presente ação (honorários periciais, advocatícios, custas judiciais etc.), sem comprometer sua renda familiar” (ID 20724426, p. 2). Note-se que o extrato de ID 20724433, por si só, não contém informações suficientes que possam corroborar, à primeira vista, a declaração de miserabilidade, pois desprovido de elementos que permitam aferir com segurança a real condição econômica da agravante. Diante do exposto, intime-se a agravante para: a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (extratos bancários e outros que demonstrem suas receitas e gastos mensais); e b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Intime-se. [1]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Brasília, 22 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora